Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS DE SOCIEDADE. PRETENSÃO DOS CESSIONÁRIOS DE USUFRUIREM DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO EXISTENTE JUNTO AO BANCO BRB. POSTERIOR RESCISÃO DO ACORDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR OS CEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA. CLÁUSULA DO ACORDO AUTORIZANDO A RESCISÃO UNILATERAL PELO BANCO. RISCO DO NEGÓCIO.

1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Repele-se o pedido de responsabilização dos cedentes de cotas da sociedade pelos cessionários, que pretendiam usufruir do contrato de prestação de serviços de correspondente não bancário que estava em vigência à época do ajuste, se o caderno processual demonstra que esses estavam cientes da possibilidade de rescisão unilateral administrativa pelo Banco BRB, no âmbito das cláusulas supremas próprias do contrato administrativo.

3. Além da deficiência probatória pela ausência de juntada de documentos que poderiam alicerçar a tese de culpa exclusiva dos cedentes pela rescisão do contrato administrativo, passaram-se mais de 2 (dois) anos da retirada das pessoas físicas cedentes das cotas da sociedade e os cessionários atuaram na empresa, fortificando-se, por mais esse motivo, a ausência de responsabilidade pela rescisão do contrato questionado, à luz do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

4. Não demonstrado pelos autores o fato constitutivo de seu direito por meio de prova documental necessária, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.

5. Apelo não provido.